Tribunal: TJES
Processo: 5004302-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004302-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
AGRAVADO: CLENILDO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Em relação às pessoas físicas, tenho que muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- No tocante às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos.

3- No intuito de comprovar suas alegações, a Agravante junta aos autos Balanços Patrimoniais e Demonstrações do Resultado do Exercício (ID 2628282 - Pág. 1 a ID 2628440 - Pág. 2), com informação de que apesar da Associação ter terminado o ano de 2021 com déficit, sua conta ativo circulante, “disponível”, apresentou no ano de 2021 um montante de R$ 816.827,60 (oitocentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

4- Apesar da documentação apresentar resultado de déficit financeiro, a indicação no balanço patrimonial de numerário tão expressivo na conta “disponível” infirma suas alegações, não constando dos autos qualquer outro documento que demonstre efetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

5-
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004302-22.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ASPOMIRES

AGVDO(S):

CLENILDO DA SILVA PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por ASPOMIRES – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLICIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformada com a decisão ID 2628280, através da qual o MM. Juiz, verificando que não fora demonstrada a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, indeferiu o pleito pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais ID 2485675, a Agravante alega que vem enfrentando sérias dificuldades financeiras devido à crescente inadimplência de seus associados, estando sua situação comprovada através dos balancetes e da demonstração do resultado do exercício apresentados.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Conforme disposto no art. 99, §3º do NCPC, a alegação de insuficiência financeira presume-se relativa apenas quando deduzida por pessoa física. Sendo assim, não basta a pessoa jurídica afirmar sua hipossuficiência, deve comprovar de plano tal condição para que faça jus à análise da gratuidade.

Analisando a inicial verifica-se que a requerente não se desincumbiu de comprovar sua hipossuficiência, eis que não apresentou documentos hábeis a comprovar sua miserabilidade, verifico, inclusive, que a parte requerente sequer juntou declaração de hipossuficiência. Assim, considerando a inexistência de comprovação de miserabilidade, conclui-se pela possibilidade da autora em arcar com as custas processuais.

Insta salientar que, mesmo que a empresa requerente tivesse juntado aos autos declaração de hipossuficiência de recursos, tal, gera presunção relativa, podendo o Magistrado verificar outros elementos ensejadores da assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência pátria confirma tal entendimento, senão vejamos:[...]

Portanto, tendo nos autos indícios de que a requerente tem condições de arcar com as custas processuais, bem como a ausência de provas concretas que fundamentem a necessidade da benesse, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária.

De acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Com o advento do novo Diploma Processual (Lei nº. 13.105/2015), restou positivada a posição antes cristalizada no verbete sumular nº 481 do STJ, senão, vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.” [Não existe grifo no original].

Logo, a nova codificação exige que a pessoa jurídica demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, prova esta que não fora produzida pelo Recorrente.

Nesse sentido, no intuito de comprovar suas alegações, a Agravante junta aos autos Balanços Patrimoniais e Demonstrações do Resultado do Exercício (ID 2628282 - Pág. 1 a ID 2628440 - Pág. 2), com informação de que apesar da Associação ter terminado o ano de 2021 com déficit, sua conta ativo circulante, “disponível”, apresentou no ano de 2021 um montante de R$ 816.827,60 (oitocentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

Assim, apesar da documentação apresentar resultado de déficit financeiro, a indicação no balanço patrimonial de numerário tão expressivo na conta “disponível” infirma suas alegações, não constando dos autos qualquer outro documento que demonstre efetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

6500426796 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento pelo douto Magistrado a quo. PESSOA JURÍDICA. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Descabimento.
A postulante ostenta relevante ativo circulante e se mantém auferindo receita operacional vultosa. O fato de a agravante possuir dívidas não enseja, de per si, a concessão da benesse.
Custas iniciais de aproximadamente R$ 403,20, que se revelam módicas, máxime ao se considerar a envergadura da recorrente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2099056-06.2022.8.26.0000; Ac. 15720199; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJESP 02/06/2022; Pág. 2126)

67364157 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISUM QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Pretendida reforma do decisum, ao argumento de que a concessão da justiça gratuita era imperativa. Acolhimento inviável. Deferimento da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado que está atrelado à comprovação objetiva da hipossuficiência. Pressuposto não atendido no caso.
Documentação contábil que dá conta da existência de ativo circulante que envolve importâncias expressivas. Impossibilidade de pagamento das despesas processuais não demonstrada. Indeferimento da benesse escorreito, conforme precedentes.
Recurso conhecido e não provido. (TJSC; AI 5065055-32.2021.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 03/05/2022)

89693442 - AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Nos termos do art. 1.021, do CPC/15, c/c art. 392, do RITJMG, contra decisão unipessoal proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado.
A sucessão de prejuízos nos últimos exercícios financeiros não constitui prova suficiente a indicar a impossibilidade de suportar o ônus financeiro do processo, mormente quando a pessoa jurídica possui patrimônio e ativo circulante relevante, o que indica a sua viabilidade econômica.
(TJMG; AgInt 5034950-40.2018.8.13.0079; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 24/02/2022; DJEMG 25/02/2022)

Dessa forma, irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não comprova a situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.